Tribunal: TCU
Processo: 033.179/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8800/2023-TCU-Primeira Câmara Em exame, petição apresentada pela Sra. Sebastiana Barto Pereira (CPF: XXX.835.176-XX), na qualidade de sócia administradora do estabelecimento comercial G Barto Ltda./Drogaria Popular (CNPJ: 17.614.825/0001-07), a fim de que seja reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à condenação que lhe foi imposta pelo Acórdão 3061/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o acórdão condenatório transitou em julgado em 9/11/2022, antes, portanto, da edição da Resolução TCU 344/2022; Considerando que mesmo sob as regras constantes do normativo superveniente não restaria caracterizada a prescrição suscitada, uma vez que após o início do marco inicial fixado no art. 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022, em 11/3/2016 (peça 3), os atos de apuração, que interrompem a contagem da prescrição (art. 5o da Resolução TCU 344/2022), foram adotados sem que fosse ultrapassado o interregno de cinco anos ou paralisados além dos três anos, a configurar a prescrição intercorrente (peças 4, 6, 7, 24, 29, 30, 33, 42,45 e 48), com a prolação do acórdão condenatório em 2022 (peça 49); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 10 da Resolução TCU 344/2022, em não reconhecer a ocorrência da prescrição no caso concreto e indeferir a petição. 1. Processo TC- Processo 033.179/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.797/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: G Barto Ltda. (17.614.825/0001-07); Sebastiana Barto Pereira (XXX.835.176-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Daniel Vicente da Silva (OAB/DF 50.895) e Mauro Vicente da Silva (OAB/DF 57.813). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.